Tribunal: TJES
Processo: 5000137-41.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-41.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
INTERESSADO: ARTHUR VENTURIM e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5000137-41.2026.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO
:

ARTHUR VENTURIM.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS (SONDAS URETRAIS E LIDOCAÍNA GEL). PACIENTE IDOSO COM BEXIGA NEUROGÊNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de 150 sondas uretrais e 10 unidades de Lidocaína gel mensais a um idoso de 81 anos, diagnosticado com bexiga neurogênica. O recorrente sustenta a necessidade de observância aos Temas 1.234 e 6 do STF, alegando ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os argumentos de ordem administrativa e processual (fluxos do SUS e prévio requerimento) são suficientes para revogar medida liminar destinada a garantir o direito à saúde de paciente idoso; e (ii) saber se a solidariedade entre os entes federados autoriza a manutenção da ordem judicial contra o Estado em situações de urgência, independentemente da repartição interna de competências.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Adentrando ao mérito, é cediço que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

4. Conquanto se trata de agravo de instrumento em insurgência a decisão concessiva de tutela de urgência (art.1.015, Inc. I, do CPC), cumpre verificar quanto ao acerto na valoração dos requisitos elencados pelo caput do art. 300 do CPC, a saber: evidência da probabilidade do direito e risco de dano concreto, atual e grave a ser debelado pela pronta intervenção judicial.

5. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, cumpre verificar neste momento se os fatos alegados como hipótese em suporte à pretensão de tutela provisória encontram lastro mínimo de corroboração.

6. Conforme asseverado por DANIEL MITIDIERO:

“Para que a tutela provisória possa ser obtida, a parte deve demonstrar que há probabilidade do direito – também conhecido como fumus boni iuris. Quando a discussão envolve a prova de alegações de fato, a probabilidade surge do procedimento de conformação e não refutação da hipótese à luz da prova dos autos. Quanto maior a resistência da hipótese ao cotejo com a prova, maior o seu grau de suporte na realidade. A formação do juízo de probabilidade envolve: i) adequada formulação da hipótese; ii) individualização analítica da prova; e iii) adequada confrontação entre a hipótese e a prova para fins de confirmação e não refutação. É desse método que deriva o maior ou menor nível de probabilidade do direito quando a solução provisória depende de questões de fato”. (Processo Civil, Revista dos Tribunais, p.143)

7. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a decisão agravada não merece reparo. No tocante aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito exsurge da robusta prova documental acostada aos autos de origem, notadamente o laudo médico circunstanciado firmado por especialista e o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus), que confirmou a adequação da terapêutica para o diagnóstico de bexiga neurogênica. A existência de orientação técnica de órgão auxiliar do juízo confere a verossimilhança necessária para a manutenção da medida neste estágio processual.

8. De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é manifesto e de natureza grave. O recorrido conta com 81 anos de idade e necessita de cateterismo intermitente cinco vezes ao dia. A interrupção ou a negativa do fornecimento dos insumos (sondas e gel anestésico) expõe o paciente a riscos iminentes de infecções do trato urinário recorrentes, urossepse e falência renal irreversível. Trata-se de hipótese em que o perigo na demora atinge o núcleo essencial do direito à vida, tornando a intervenção judicial imperativa para evitar o perecimento do direito antes do julgamento final da lide.

9. Quanto à alegada violação aos Temas 1.234 e 6 do STF (Súmulas Vinculantes 60 e 61), impende registrar que a análise detalhada da repartição de competências e do cumprimento estrito dos fluxos interfederativos demanda o aprofundamento da cognição e do contraditório. Em situações de urgência extrema, a solidariedade entre os entes federados (Art. 196, CF) deve prevalecer sobre regras de organização administrativa, autorizando a manutenção da ordem judicial contra qualquer dos devedores solidários, garantido o posterior ressarcimento administrativo entre os entes, se for o caso.

10. A preliminar de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo também exige dilação probatória. Há indícios de tentativa de solução administrativa perante a municipalidade, e o Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização dessa exigência quando demonstrada a urgência e o risco à saúde do idoso. O interesse patrimonial do Estado, embora relevante, não pode ser sobreposto à incolumidade física de cidadão em condição de hipervulnerabilidade.

11. Portanto, verificada a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão de piso, devendo as teses defensivas quanto ao mérito administrativo ser apreciadas após a instrução processual completa na origem.

IV – DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas ex lege.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)